Tribunal: TJSP
Processo: 1003936-56.2014.8.26.0606
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-14
Data de publicação: 2021-11-14

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – SEGURADO COM 74 ANOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA, DA PARTE AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE CONSTATADA – NEXO CAUSAL RECONHECIDO – SEGURADO COM 74 ANOS DE IDADE – GRAVIDADE DAS SEQUELAS E A ATIVIDADE EXERCIDA QUE, SOMADAS, DIFICULTAM EM MUITO A REABILITAÇÃO EM OUTRA FUNÇÃO E TORNAM INVIÁVEL O RETORNO AO MERCADO DE TRABALHO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA DEVIDA A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE, NOS TERMOS DA LEI – SEGURADO QUE RECEBE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DESDE 1978 – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OS PROVENTOS DA APOSENTADORIA – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 111 DO C. STJ.

Parcialmente providos o recurso do INSS e recurso da parte autora. Procedência da ação mantida em sede de reexame necessário, com observações.